Tribunal: TJMT
Processo: 1000834-87.2020.8.11.0006
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000834-87.2020.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EVA SEBASTIANA DE OLIVEIRA - CPF: 378.829.701-82 (RECORRENTE), ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO - CPF: 037.536.591-50 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO EM CONTA – DÉBITOS NÃO RECONHECIDOS PELA CONSUMIDORA – CONSUMIDORA IDOSA E QUE RECEBE PROVENTOS DE APOSENTADORIA - PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE INCLUSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DO DESCONTO EM CONTA CORRENTE - DESCONTOS INDEVIDOS – PESSOA IDOSA E APOSENTADA – PARCOS RECURSOS – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA - DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Os descontos indevidos em conta corrente, sem provas da autorização/contratação, ensejam o reconhecimento de falha na prestação do serviço, ainda mais quando o consumidor é pessoa idosa e aposentada e os descontos são capazes de desestruturar as finanças do consumidor hipossuficiente, sobretudo se a questão não fora solucionada administrativamente.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e condenou a parte promovida a restituir em dobro os valores descontados indevidamente (R$ 1.237,88), mas julgou improcedente o pleito de dano moral porque entendeu que os fatos não passaram de mero dissabor, conforme dispositivo que cito.

Ante o exposto,
RATIFICO
a liminar deferida e julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
a
pretensão contida na inicial para: a) CONDENAR
a parte reclamada à restituição dos valores
R$ 1.237,88 (mil duzentos e trinta e sete reais e oitenta e oito centavos, já em dobro, correção monetária pelo INPC e juros de 1% a partir dos descontos. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei no 9.099/95).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que em nenhum momento a Recorrente autorizou a cobrança do serviço descrito acima, tendo o banco agido de má-fé em inserir na conta bancária da Apelada a cobrança do valor referente ao serviço odontológico.

Afirmou que se trata de pessoa idosa, de baixa escolaridade e que recebe o valor de um salário mínimo mensal de benefício da Seguridade Social.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar a promovida ao pagamento de indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente destaco que apenas a parte promovente recorreu visando à inclusão de indenização por dano moral por descontos indevidos em sua conta corrente, sem provas da solicitação/autorização.

No caso, alega a parte promovente, em síntese, que é pessoa idosa e que recebe benefício previdenciário, contudo, percebeu que estava sendo descontado de sua conta corrente o valor de R$ 44,21 mensais, totalizando a quantia de R$ 618,94, conforme extratos de conta bancária acostados, referente à serviço denominado Odontoprev, que não contratou.

Afirma que jamais contratou tais serviços e que não autorizou ao banco promovido que tais valores fossem debitados de sua conta bancária.

Houve comprovação de reclamação administrativa conforme protocolo de reclamação n. 30194920191018770889.

Pois bem.

No caso, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que o caso posto a julgamento se trata de descontos indevidos em conta corrente de serviços não solicitados/autorizados, de modo que comprovada a falha na prestação dos serviços, sobretudo diante da reclamação administrativa inexitosa.

Assim, não se tratando de mera cobrança, mas sim de descontos efetivos em conta corrente de pessoa idosa e que recebe benefício previdenciário e, portanto, com parcos recursos, entendo que há dano moral a ser indenizado.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Assim, o recurso deve ser parcialmente provido apenas no sentido de incluir indenização por dano moral.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para condenar a parte Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da lei 9099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021